Tribunal: TJSP
Processo: 1010848-26.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de relação jurídica c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de procedência – Recurso tirado por parte do réu – Autor que admite a contratação de empréstimo mas não do cartão – Alegação de abusividade em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Vício de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de relação jurídica c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de procedência – Recurso tirado por parte do réu – Autor que admite a contratação de empréstimo mas não do cartão – Alegação de abusividade em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Vício de consentimento - Inocorrência - Acervo probatório que demonstra a contratação de forma livre e com clareza de suas cláusulas – Regularidade - Inexistência de ato ilícito praticado pelo réu – Reforma da sentença que se impõe para julgar improcedente a ação - Recurso provido.